Tribunal: TJES
Processo: 5010742-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010742-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010742-34.2022.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0016217-48.2018.8.08.0048
, por encontrar-se preso provisoriamente desde
02/8/2018
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está privado de sua liberdade por mais de quatro anos; (ii) os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva não são idôneos; (iii) já foram realizadas seis audiências sem que se chegasse próximo ao término da instrução processual, havendo excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, colhe-se dos documentos acostados aos autos que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos no dia 29 de junho de 2018, na estrada de Queimados, Zona Rural, no Município de Serra, quando os réus
EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA
, Gabriel de Souza Lacerda e Matheus Lopes, acompanhados de três adolescentes, agindo todos em comunhão de vontades, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo em face das vítimas.

O contexto da prática delituosa decorre de um prévio acordo entre as vítimas e os réus para a troca de uma motocicleta por uma pistola. Nesse sentido, no dia dos fatos, as vítimas foram ao encontro dos réus e foram surpreendidas pelo grupo, que amarrou seus punhos com os braços para trás e as colocaram no bagageiro de um veículo, levando-as em seguida para a região de Queimados.

Ato contínuo, ao chegaram ao local supramencionado, as vítimas, ainda amarradas, teriam sido retiradas do automóvel, ocasião em que os réus e os adolescentes, todos em posse de armas de fogo, efetuaram, na sequência, uma série de disparos. Denota-se, ainda, que os agentes não teriam logrado êxito em ceifar a vida da vítima Rafael, pois este fingiu-se de morto e, posteriormente, conseguiu se desamarrar e fugir do local.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Pois bem.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à
necessidade
do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
a título condenatório,
mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão com base no
fumus comissi delicti
.

A decisão judicial contra a qual se insurge neste momento foi proferida em 18 de setembro do corrente ano, tendo a autoridade coatora justificado a manutenção da prisão cautelar porque
“desde o último provimento de revisão prisional, o feito vem seguindo seu curso regular, inexistindo comprovante de inovação fático-processual"
(ID 3679996).

Nada obstante, necessário rememorar que, originariamente, foi decretada a prisão temporária do paciente em razão do risco de, em liberdade, interferir de modo negativo nas investigações, haja vista que havia notícias de que é atuante no tráfico de entorpecentes da região de Central Carapina (ID 3680051, pp. 12/13),

Por sua vez, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/8/2018 e fundamentada na garantia da ordem pública (ID 3680060, pp. 1-3).

Destaco que, naquela oportunidade, o juízo de origem salientou que
“em liberdade, os denunciados apresentam risco à ordem pública, diante da provável reiteração delitiva. Também, que a liberdade dos réus não é conveniente para a instrução criminal que ora se inicia, resguardando-se portanto, a vítima sobrevivente e as testemunhas que por certo se sentem inibidas em prestar esclarecimentos em juízo acerca de crime doloso contra a vida”

Nesse ponto, destaco que a fundamentação aliunde ou
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

É importante destacar, ainda, que, sobre a
atualidade
ou
contemporaneidade
da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria dos delitos em apuração, tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe.

As informações constantes nos autos, vale destacar, indicam que o paciente pertencia a um grupo de traficantes e que, desde o momento da decretação da prisão temporária, havia risco em sua colocação em liberdade. .

Tais elementos indicam uma potencial periculosidade concreta do paciente, razão pela qual o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública se mostra necessário, ao passo que,
quanto à adequação
, outras medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para garantia da persecução penal.

É importante ressaltar, ademais, que o paciente responde por outra ação penal e, além disso, também é condenado por ato infracional. Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Por derradeiro, no que se refere ao excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão preventiva (
desde 30/8/2018
) não é demasiadamente excessivo se levadas em consideração as nuances do caso concreto, dentre as quais se incluem a espécie de crimes em apuração (homicídio consumado e tentado, corrupção de menores), a quantidade de réus, bem como a quantidade de audiências realizadas.

Destarte, a autoridade coatora, em informações, consignou que
“até o momento foram realizadas três audiências de instrução, restando pendente a oitiva de quatro testemunhas e o interrogatório dos réus, designado novo ato para o dia 23/0
1
/2023, às 14:00 horas, data mais próxima possível, valendo o registro de que esta é a única Vara com competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida na cidade, que ocupou o primeiro lugar no ranking de número de homicídios dolosos por mais de 20 (vinte) anos, o que demonstra a razão do volume de processos que assoberbam a pauta de audiências de réus presos”.

É importante ressaltar, ademais, que, de acordo com consulta ao sistema e-jud, uma das audiências foi redesignada, dentre outros motivos, porque a defesa do ora paciente não compareceu ao ato. Em suma, não há elementos que indiquem que a persistência na continuidade da instrução decorra de desídia do Poder Judiciário.

Nesse diapasão, a manutenção da prisão provisória não se mostra desproporcional, considerando as nuances do caso, acima delineadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010742-34.2022.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS
I
e
IV;

ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS

I e IV,

C/C

ART.
14,
INCISO
II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.

MANUTENÇÃO DO
CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO.
FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE QUE SE REVELA CORRETA.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se a mesma está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. A fundamentação aliunde ou
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016). Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos

3. Hipótese em que há elementos que indicam uma potencial periculosidade concreta do paciente, razão pela qual o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública se mostra necessário, ao passo que, quanto à adequação, outras medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para garantia da persecução penal.

4. O tempo de prisão preventiva (desde 30/8/2018) não é demasiadamente excessivo se levadas em consideração as nuances do caso concreto, dentre as quais se incluem a espécie de crimes em apuração (homicídio consumado e tentado, corrupção de menores), o número de réus, bem como a quantidade de audiências realizadas, razão pela qual a manutenção da prisão provisória não se mostra desproporcional, considerando as nuances do caso.

5.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
"À unanimidade de votos, denegar a ordem nos termos do Eminente Relator"